Tribunal: TJDFT
Processo: 0709502-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção ao disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte embargada para que, querendo, possa se manifestar acerca dos Declaratórios de ID 51903565. Brasília, 2 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator